Tribunal: TJDFT
Processo: 0043009-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO DELITO EM APREÇO. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição dos agentes quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia.
2. “Tratando-se de condenação definitiva por fato posterior ao delito em análise, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação, ainda que definitiva por fato posterior ao delito em apreço, não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada ao paciente, seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal.” (Precedente do STJ)
3. Na espécie, os réus ostentam diversas condenações com trânsito em julgado. Contudo, forçoso reconhecer que todos os registros penais não se mostram idôneos, pois se referem às condenações de crimes ocorridos em datas posteriores aos fatos em apreço. Assim, excluo a valoração negativa dos maus antecedentes no cálculo da reprimenda, redimensionando-a.
4. “O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ.” (Precedentes desta Corte e do STJ)
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.